Tribunal: CARF
Processo: 10540.721630/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO. INOVAÇÕES. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada controvertida, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido diretamente indicada ao debate naquela oportunidade, excetuada a questão de ordem pública, como, por exemplo, a decadência. Inadmissível a apreciação em grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada para enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto 70.235, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso voluntário neste particular.
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões da própria controvérsia especialmente para infirmar as razões novas delineadas pela DRJ, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DITR. LANÇAMENTO. SUJEIÇÃO PASSIVA DO TRANSMITENTE DA DECLARAÇÃO QUE SEJA POSSUIDOR DO IMÓVEL A QUALQUER TÍTULO.
A alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente somente pode ser aceita se acompanhada de provas dessa condição e que a comprovação seja contemporânea ao fato gerador, a fim de poder afastá-lo. O promissário comprador de imóvel rural, que transmite voluntariamente DITR, inclusive declarando utilização e aproveitamento de áreas, que somente o possuidor poderia conhecer, é parte legitimada para a sujeição passiva do ITR.
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL - EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO DO ITR - CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação do ITR está a comprovação da existência efetiva dessas áreas através de laudo técnico. Não apresentado o laudo técnico, mantém-se a glosa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721630/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.965 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
BRAZ GONÇALVES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO
CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
INOVAÇÕES. PRECLUSÃO.
Em procedimento de exigência fiscal o contencioso administrativo instaura-se
com a impugnação, que delineia especificamente a matéria a ser tornada
controvertida, considerando-se preclusa a matéria que não tenha sido
diretamente indicada ao debate naquela oportunidade, excetuada a questão de
ordem pública, como, por exemplo, a decadência. Inadmissível a apreciação
em grau de recurso voluntário de matéria nova não apresentada para
enfrentamento por ocasião da impugnação. Nos termos do art. 17 do Decreto
70.235, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão
consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática,
inclusive para preservar as instâncias do processo administrativo fiscal. Não
conhecimento do recurso voluntário neste particular.
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões da própria
controvérsia especialmente para infirmar as razões novas delineadas pela DRJ,
sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721630/2011-29
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721630/2011-29

nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se
invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235,
não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DITR.
LANÇAMENTO. SUJEIÇÃO PASSIVA DO TRANSMITENTE DA
DECLARAÇÃO QUE SEJA POSSUIDOR DO IMÓVEL A QUALQUER
TÍTULO.
A alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente somente pode ser
aceita se acompanhada de provas dessa condição e que a comprovação seja
contemporânea ao fato gerador, a fim de poder afastá-lo. O promissário
comprador de imóvel rural, que transmite voluntariamente DITR, inclusive
declarando utilização e aproveitamento de áreas, que somente o possuidor
poderia conhecer, é parte legitimada para a sujeição passiva do ITR.
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL - EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO
DO ITR - CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação
do ITR está a comprovação da existência efetiva dessas áreas através de laudo
técnico. Não apresentado o laudo técnico, mantém-se a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer da
alegação de erro material no VTN, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto e Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, que dela conheciam; e, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso quanto ao mérito.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o conselheiro Mário
Hermes Soares Campos.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721630/2011-29

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 85/99), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 74/79), proferida em sessão de 10/02/2014, consubstanciada no
Acórdão n.o 04-34.775, da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
impugnação (e-fls. 50/59), mantendo-se o crédito tributário lançado, cujo acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
A alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo impugnante somente pode ser aceita se
acompanhada de provas dessa condição, principalmente com a apresentação da cópia da
matrícula em que conste o efetivo ou efetivos proprietários da área, além de outras.
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL – EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO DO ITR
– CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação do ITR
está a apresentação tempestiva do ADA – perante o IBAMA, requisito de natureza legal
e essencial, não se tratando de mera formalidade, mas, de compromisso perante o órgão
ambiental determinado na norma legal, além da comprovação da existência efetiva
dessas áreas através de laudo técnico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, no Procedimento Fiscal n.o
05103/00033/2011, para fatos geradores ocorridos no exercício de 2008, referente ao ITR,
Declaração n.o 05.77281.92, NIRF 6.029.092-7, Código do Imóvel no INCRA 00002729907-35,
com o procedimento iniciado conforme cientificação em 29/04/2011 (e-fl. 46), com lançamento
lavrado juntamente com suas peças integrativas (e-fls. 3/11), com Relatório Fiscal juntado aos
autos (e-fls. 4/8), tendo o contribuinte sido notificado em 12/12/2011 (e-fl. 67), foi bem
delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 74/79), pelo que
passo a adotá-lo:

Foi lavrada notificação de lançamento de ITR contra o contribuinte acima
identificado, do exercício de 2008, no valor total de R$ 3.046.517,89, relativa ao imóvel
denominado Fazenda Sentinela I, no município de Jaborandi/BA, NIRF 6.029.092-7,
conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 03 a 10.

O contribuinte preliminarmente intimado a apresentar laudo técnico de avaliação
para comprovação do valor da terra nua declarado, da área de preservação permanente e
da área de floresta nativa, não compareceu para atendimento nem apresentou a
documentação solicitada, motivo pelo qual não foram aceitas as informações contidas
na DITR, sendo o VTN arbitrado de conformidade com o artigo 14 da Lei 9.393/96.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721630/2011-29

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente em 06/01/2012 (e-fls. 50/59).
Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem
relatado na decisão vergastada (e-fls. 74/79), pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:

a) No ano de 2005, adquiriu o imóvel, por meio de um contrato de compra e
venda particular que não foi alvo de registro público imobiliário, da Empresa Sentinela
Vigilância S/C, porém, jamais conseguiu exercer quaisquer dos direitos inerentes à
propriedade sobre a área adquirida, uma vez que ao tentar tomar posse, observou que
outras pessoas já residiam no local e que estas, também tinham nas suas matrículas
imobiliárias direitos sobre a área descrita. Mesmo assim declarou o ITR na tentativa de
regularizar a situação do imóvel, regularização que não ocorreu, restando ao
contribuinte requerer o cancelamento da matrícula imobiliária. Sendo assim, por não ser
o proprietário, não ter o domínio útil, tão pouco a posse sobre a propriedade, não pode
ser considerado o sujeito passivo do ITR no presente caso;

b) Houve a efetiva violação do dever constitucional do Estado em garantir o
direito de propriedade ao contribuinte da obrigação tributária, visto que, jamais teve a
possibilidade de exercê-lo devido à existência de múltiplas matrículas sobre a mesma
área, não havendo qualquer tipo de geração de renda ou de benefícios para o
proprietário;

c) Como o Estado violou o direito à garantia de propriedade e,
concomitantemente, exerceu a sua prerrogativa de constituir ônus tributário sobre o
imóvel rural, acabou por ofender os princípios básicos da razoabilidade, causando uma
iniquidade;

d) Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela inexigibilidade
do ITR;

e) Considerando a privação e o esvaziamento dos elementos inerentes ao direito
de propriedade, o ITR não pode ser exigido, tendo em vista o desaparecimento da base
material do fato gerador e da violação dos referidos princípios da propriedade, da
função social e da proporcionalidade. Dessa forma, requer o cancelamento do
lançamento de ofício;

f) Quanto às áreas de preservação permanente e cobertas por vegetação nativa, a
propriedade está localizada dentro do Bioma da Mata Atlântica, sendo 5.150,0 hectares
cobertos por Floresta Nativa deste Bioma, ainda outros 3.350,0 hectares estão em áreas
de preservação permanente, reconhecidas pela própria Receita Federal do Brasil,
durante o período base de 2006;

g) A Fazenda Nacional fez o lançamento de ofício do débito sob o argumento da
obrigatoriedade de se fazer constar no DITR o ADA, todavia, esta obrigatoriedade foi
mitigada pela Medida Provisória n.o 2.166-69, de 24/08/2001, que acrescentou o § 7.o ao
artigo 10 da referida Lei;

h) Ainda, a Receita Federal não observou a regra esculpida pelo § 1.o do art. 11
da Lei 9.393/96, uma vez que de acordo com as informações apresentadas, o imóvel tem
8.500 hectares e a alíquota que deveria ser aplicada é a de 0,45%;

i) O lançamento feito deve ser anulado, devido a não realização de um
procedimento de fiscalização que permitiria apurar os reais dados dos imóveis, para
comprovar se as informações foram inexatas ou incorretas.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 74/79), primeira instância do
contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do
contribuinte. Ao final, consignou-se que julgava improcedente a impugnação.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721630/2011-29

Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário, interposto em 16/04/2014 (e-fls. 85/99), o sujeito passivo,
reiterando termos da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de
reconhecer a improcedência do lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Da ilegitimidade passiva; b) Da invalidade do arbitramento do VTN com base no
SIPT. Subsidiariamente, invoca como razões de defesa os pontos colocados na impugnação com
relação à insubsistência das glosas das áreas de preservação permanente e cobertas por florestas
nativas.
Com o recurso voluntário juntou documentos novos relativos a mesma
controvérsia (e-fls. 103/115).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário não atende a todos os pressupostos de admissibilidade.
O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há
regularidade formal, inclusive estando adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte, e apresenta-se tempestivo
(notificação em 20/03/2014, e-fl. 83, protocolo recursal em 16/04/2014, e-fl. 84), tendo
respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
No entanto, o recurso não atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos. O recurso é cabível (previsto no Decreto 70.235), há interesse recursal (existe
sucumbência após decisão da DRJ, o recorrente foi vencido em sua tese de defesa), o recorrente
detém legitimidade para recorrer (considerando que está indicado como sujeito passivo do
crédito tributário), mas, em contra fluxo, existe, ao menos parcialmente, fato impeditivo e/ou
mesmo extintivo do poder de recorrer relativo à preclusão consumativa que se operou quanto à
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721630/2011-29

matéria não apresentada na impugnação, não controvertida tempestivamente nos autos e
constantes como inovação no recurso voluntário, qual seja, a alegação de invalidade/nulidade do
arbitramento do VTN com base no SIPT (ou erro material no VTN).
Veja-se, no recurso voluntário questiona o VTN, inclusive diz que a fiscalização
levou em conta um VTN de R$ 867,50/ha, quando o valor indicado na intimação fiscal (e-fls.
37/39) para o exercício 2008, caso não fosse ela cumprida, seria de R$ 362,09/ha. Ocorre que, na
impugnação, o contribuinte nada alega sobre o VTN arbitrado (ou erro material no VTN),
ademais a tela do SIPT (e-fl. 12) apresenta R$ 867,50/ha como o SIPT por aptidão agrícola e os
R$ R$ 362,09/ha é o valor da média das DITR, que não se aplica no arbitramento, utilizando-se
nos lançamentos o SIPT por aptidão agrícola.
A questão é que na impugnação essa questão não foi apresentada. Não há uma só
linha tratando dela. Ora, os arts. 14, 16 e 17 do Decreto n.o 70.235, de 1972, dispõem que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
Desta forma, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto n.o 70.235/72, acima
transcritos, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
impugnação contendo as matérias que delimitam expressamente os limites da lide, sendo elas
submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando possível a veiculação de
recurso voluntário em caso de inconformismo com as matérias julgadas, não se admitindo
conhecer de inovação em sede de recurso.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
circunscreve-se ao julgamento de “recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial”, de forma que não se aprecia a matéria não
impugnada para enfrentamento em sede de revisão.
Se determinada matéria não foi impugnada ocorreu a preclusão consumativa,
tornando inviável aventá-la em sede de recurso voluntário como uma inovação. Apenas matérias
de ordem pública poderiam ser conhecidas e entendo que o alegado erro ou nulidade não é uma
questão de ordem pública.
Nesse sentido, o Egrégio CARF tem decidido por não conhecer de matéria que
não tenha sido objeto de litígio no julgamento de primeira instância, a teor dos Acórdãos ns.o
9303-004.566 (3.a Turma/CSRF), 2201-005.340 e 2202-005.612 (2.a Seção/2.a Câmara/2.a Turma
Ordinária, de minha relatoria), bem como em precedentes de minha relatoria quando integrando
Turma Extraordinária da 1.a Seção, Acórdão n.o 1002-000.102.
Deste modo, não conheço da inovação recursal trazida no recurso voluntário, que
não se caracteriza como questão de ordem pública, deixando de apreciar matéria nova, inclusive,
para evitar supressão de instância.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721630/2011-29

Sendo assim, conheço parcialmente do Recurso Voluntário (e-fls. 85/99),
deixando de conhecer a temática da invalidade/nulidade do arbitramento do VTN com base no
SIPT (ou erro material no VTN).
Apreciação de requerimento prévio a análise do mérito
- Documento novo
A defesa colaciona com o recurso voluntário documentos novos relativos a
mesma controvérsia (e-fls. 103/115).
Dito isto, passo a analisar a possibilidade de analisar os referidos documentos.
Pois bem. O contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e juntou os
documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito, prova esta que entendia ser
suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância para o
tema ora em comento, a qual expôs as razões para infirmar a tese jurídica do sujeito passivo.
Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, observando o prazo
legal, ocasião em que reafirmou suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso
sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como
controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de
defesa, não inovando na lide no que se relaciona aos documentos novos colacionados. Este é o
cerne da apreciação neste capítulo.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto a apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Nesta toada, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas do
Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também, de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999,
e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por
princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria, inclusive observando o dever
de agir da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da
confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na
impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721630/2011-29

quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado.
A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de cooperar para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o).
Por sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de
formular alegações e apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão
objeto de consideração pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdão n.o 2202-005.1941,
2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555,
9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo com a impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa
previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica
nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio
iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da
observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada
normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Pelo arrazoado, conhecerei dos documentos novos (e-fls. 103/115) ao analisar o
mérito posto para deliberação.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Da Legitimidade Passiva
O recorrente alega ilegitimidade passiva, invocando não ser o responsável pelo
ITR suplementar lançado, após a transmissão da DITR. Sustenta uma impertinência subjetiva na
indicação do sujeito passivo, considerando que não seria o proprietário, nem o possuir do imóvel.
Em ótica processual a disciplina é frequentemente abordada como preliminar
antecedente à análise do mérito, no entanto, pela ótica do recorrente, se a sua tese prevalecer, se
em cognição exauriente ele for declarado não responsável pelo tributo, o processo se resolve em
definitivo para a sua pessoa, por tais razões, passo a analisar a quaestio como meritum causae.

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721630/2011-29

Mérito
- Da Legitimidade Passiva
Como afirmado, sustenta o recorrente uma impertinência subjetiva na sua
condição de sujeito passivo do ITR do ano base em referência. A análise deste capítulo é válida
tanto para o imposto declarado (confessado na DITR), como também para o lançamento de
ofício suplementar, caso vencido na prejudicial de decadência.
Pois bem. Não se pode deixar de registrar que a legitimidade foi dada pelo próprio
recorrente ao declarar os fatos na DITR transmitida. De qualquer sorte, o recorrente, em
impugnação, já alegava erro de fato no que se refere a sua legitimidade.
O recorrente, na impugnação e reiterando a defesa no recurso voluntário, informa
que o ITR decorre da aquisição – que, posteriormente, não se consumou –, de um imóvel rural,
por meio de contrato particular de compra e venda, no ano de 2005. Sustenta que o contrato não
foi levado ao registro público. Diz que o imóvel no fólio real pertence a empresa Sentinela
Vigilância S/C e que o nome da Fazenda é “Fazenda Sentinela I”.
Advoga que jamais conseguiu exercer quaisquer dos direitos inerentes a
propriedade sobre a área adquirida. Afirma que “ao tentar tomar posse observou que outras
pessoas já residiam no local, e que estas, também tinham nas suas matrículas imobiliárias
direitos sobre a área descrita. Tal caso evidencia um dos problemas existentes no sistema
registrai brasileiro, ou seja, a multiplicidade de matrículas imobiliárias sobre a mesma área
rural. Mesmo sendo impossibilitado de exercer os direitos sobre a área, o contribuinte declarou
o ITR para a Receita Federal, na tentativa de regularizar a situação do imóvel. Todavia, a
regularização não ocorreu, restando ao Sr. Braz requerer o cancelamento da matrícula
imobiliária.”
Após ter transmitido a DITR, não houve apresentação de declaração retificadora.
Não anexou prova da não legitimidade com a impugnação e a DRJ, por ausência de provas no
que se refere a não condição de proprietário ou de possuidor, rejeitou a tese de defesa.
No recurso voluntário reiterou as teses da impugnação e apresentou documentos.
Pois bem. Observo nos autos que, na fase de fiscalização, para homologação ou
não da DITR, após a declaração cair em malha fiscal, intimado para comprovar os fatos
declarados, especialmente a área de benfeitorias e o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, o
contribuinte se manteve inerte. Posteriormente, instaurando o contencioso, com a interposição de
impugnação, o contribuinte alega não ser o responsável, vez que a compra e venda do imóvel
rural não teria se consumado e, desta forma, a despeito da ausência de retificação da DITR – ou
do cancelamento dela pelo transmitente da declaração –, não pode responder pelo tributo
patrimonial rural que não lhe diria respeito.
Para comprovar seu arrazoado o recorrente anexou no recurso voluntário
documentos novos. Esclarece que “obteve em 27/03/2014 a Certidão de Filiação de Domínio da
Fazenda Sentinela I, relativamente aos últimos 20 anos, expedida pelo Cartório de Registro de
Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas dos Municípios de Coribe e de
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721630/2011-29

Jaborandi, no Estado da Bahia, na qual está expresso que desde 1998 até hoje a propriedade do
imóvel pertence à empresa Sentinela Vigilância S/C Ltda., CNPJ n.o 77.457.653/0001-29.”
Informa que “tentou adquirir esta fazenda nos idos de 2005 [motivo pelo qual
apresentou DITR], mas jamais teve êxito, nunca conseguiu exercer quaisquer dos direitos
inerentes à propriedade. Em momento nenhum pôde usar, gozar ou dispor da Fazenda Sentinela
I. Inclusive a propriedade do imóvel pela empresa Sentinela Vigilância S/C Ltda., CNPJ n.o
77.457.653/0001-29, é questionada judicialmente, o que está expresso na referida Certidão de
Filiação de Domínio”.
Pois bem. Analisando a documentação trazida com o recurso voluntário verifico
que a “Certidão de Filiação de Domínio – Cadeia Sucessória – 20 Anos com Positiva de Ônus”,
datada de 27/03/2014, do “Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e
Pessoas Jurídicas Município de Coribe e Jaborandi – Bahia”, certifica que:
CERTIFICO a todos quantos esta certidão tiverem conhecimento que, verifiquei
constar: A) - No LIVRO 2-S "REGISTRO GERAL" às FLS. 73, referente a
MATRÍCULA N.o 3.415 feita em 22 de julho de 1998, o registro do seguinte imóvel:
Uma área de terras medindo 8.500,00 ha (oito mil e quinhentos hectares), que passa a
denominar-se FAZENDA SENTINELA I, situada no município de Jaborandi – Bahia,
com os limites e confrontações seguintes: (...). Cadastrada no INCRA sob o n.o
302.040.254.098-0. Havida por compra feita a Eraldo Barreto. Todos os impostos
inclusive o ITBI foram pagos, conforme fez constar o Tabelião na presente Escritura.
FOI ADQUIRIDA POR A FIRMA SENTINELA VIGILÂNCIA S/C LTDA, pessoa
Jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CGC/MF sob o n.o
77.457.653/0001-29, (...), POR COMPRA FEITA A Geraldo Rodrigues de Araújo, (...),
ATRAVÉS de Escritura Pública lavrada as fls. 111/112 do Lo 33-A, do Cartório de
Notas desta Comarca, passada pelo Tabelião, Sr. Henrique Luiz Soares da Silva, datada
de 22 de julho de 1998 e devidamente transcrita sob o n.o R/01, em 22/07/1998, nesta
matrícula. B) - (...); (...); F) - (...) onde consta as seguintes AVERBAÇÕES: (...)
TENDO A BUSCA ORA PROCEDIDA ABRANGIDO UM PERÍODO DE 23 (VINTE
E TRÊS) ANOS. DESTA DATA. x.x.x. (...).
CERTIFICO, outrossim achar a margem da presente matrícula as averbações a saber:
Prot. N.o 9018. Págs. 124vo. AV/02. Mat. 3.415. DAJ n.o 323357. Coribe – BA, 02 de
março de 2001. AVERBAÇÃO: Tendo em vista o Requerimento datado de 06/02/2001,
assinado por Jeremias de França e Silva, procurador da Sentinela Vigilância S/C Ltda,
pessoa jurídica de direto privado, com sede a Rua Comendador Macedo, n.o 315, em
Curitiba – PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 77.457.653/00001-29, requer a este Ofício
seja averbado o Memorial Descritivo, servindo tal providencia como retificação do
Memorial Descritivo Original que consta na presente matrícula, como abaixo se
descreve: Memorial descritivo de localização de um terreno rural denominado "Fazenda
Sentinela I" com a área de 8.500,00 metros quadrados ou 8.500,00 ha (oito mil e
quinhentos hectares) situados no município de Jaborandi – BA, inicia-se (...). AV/03.
Mat. 3415. DAJ (isento) Coribe, 22 de outubro de 2010. Em cumprimento ao Mandado
de Trancamento de Matrícula, extraído dos Autos da Ação Ordinária Declaratória de
Nulidade de Ato Juridíco cumulada com Cancelamento de Registro Imobiliário com
Pedido Liminar em Sede de Antecipação de Tutela, tombada sob o n.o 0000180-
45.2010.805.0068, proposta pela Siriema Armazéns Gerais Ltda contra José Braz
Gomes, e OS herdeiros do falecido Manoel Candido de Matos, que tramita pelo
Cartório dos Feitos Cíveis desta Comarca, devidamente assinado pelo MM. Juiz de
Direito Substituto desta Comarca, Dr. Eduardo Pedro Nostrani Simão, em 24 de
setembro de 2010, procedo o TRANCAMENTO da Matricula n.o 719, do Livro 2,
originária da comarca de Correntina – Bahia e de todas matrículas que dela se
originaram e seus desmembramentos, inclusive. Era só o que tinha a averbar no presente
Mandado aqui arquivados para os devidos fins. Dou Fé. Coribe-BA, 22 de outubro de
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-005.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721630/2011-29

2010. A Oficial (a) Iêda Maria de Almeida Lessa. x.x.x.x. O REFERIDO É VERDADE
E DOU FÉ. Coribe Bahia, 27 de março de 2014.
Em síntese, certifica-se, inicialmente, que, a partir de 22/07/1998 (R-1), a empresa
SENTINELA VIGILÂNCIA S/C LTDA passa a ser a proprietária do imóvel “Fazenda Sentinela I” no
fólio real, cuja matrícula é a de n.o 3.415. Posteriormente, consta que, em 02/03/2001, houve a
(AV-2) averbação de novo memorial descritivo da área da Fazenda contendo 8.500ha (oito mil e
quinhentos hectares), que é, exatamente, a área total declarada na DITR. Por último, consta que,
em 22/10/2010, houve a (AV-3) averbação de que ordem judicial ordenou o trancamento da
matrícula, o que atesta que a propriedade passa a ser questionada.
Lembre-se que o recorrente afirma que, no ano de 2005, por meio de um contrato
de compra e venda particular, adquiriu o referido imóvel da Empresa Sentinela Vigilância, mas
que a compra, em momento posterior, não se consumou. Todavia, a despeito do recorrente
reconhecer e afirmar que adquiriu o imóvel, não apresentou, em nenhum momento, a
documentação relativa a tal negócio jurídico, tampouco o distrato do seu desfazimento. Não resta
claro, entre o período de 2005 e o ano de 2010, como ficou a posse do imóvel e a relação do
recorrente no que tange a posse com animus domini.
Ainda que a certidão cartorial ateste que o registro não foi efetivado, tenho que
afirmar que, no contexto dos autos, é possível, em tese, que o negócio tenha permanecido hígido
e que apenas não tenha sido levado ao registro, ao menos, entre 2005 a 2010, sem desnaturar o
animus domini do transmitente da DITR, que ao transmiti-la externava esse ânimo de dono.
Também, é possível que a imissão de posse, ainda que provisória, tenha ocorrido e se mantido
neste período e foi isso que foi declarado ao transmitir a DITR.
Ora, a DITR foi transmitida para o ano base de referência, compreendido no
interregno entre 2005 a 2010, então, por ocasião da sua transmissão, a posse era reconhecida
pelo recorrente, inclusive declarando informações que somente um efetivo possuidor as detém,
como, por exemplo, as declaradas áreas de preservação permanente, as áreas ocupadas com
produtos vegetais e as áreas de pastagens, sem mencionar as áreas com benfeitorias que foram
glosadas, mas que o recorrente afirmava e declarava que existia. Por conseguinte, no momento
da transmissão da DITR, o recorrente reconhecia que tinha a posse com o ânimo de proprietário
em relação àquela época do fato gerador.
Se, eventualmente, em momento posterior (posterior ao momento da transmissão
da declaração e ao fato gerador), o negócio se desfez, porque o antigo proprietário deixou de ter
condições de transmitir, formalmente, a propriedade, a questão é que, no ano base do ITR, a
situação do recorrente em relação ao fato gerador do ITR não se modifica.
Para desconstituir o fato declarado/confessado (constituído como fato jurídico) o
contribuinte precisaria comprovar o contexto da referida aquisição, bem como do suposto
desfazimento desta transação, inclusive para “desdizer” o quanto declarado na DITR, mas nada
apresentou.
Concluo que o contribuinte não comprova nos autos, de forma direta, a efetiva
rescisão contratual e nem diz qual foi a específica data desta rescisão. Ademais, a prova indireta
do desfazimento é para momento posterior a ocorrência do fato gerador, de modo que não
visualizo, neste caso, como desonerar o recorrente, já que o possuidor, na situação de
promissário comprador, também é legitimado para o ITR, enquanto exercer a posse, e, por
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-005.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721630/2011-29

ocasião da transmissão da DITR, o recorrente apresentava essa condição de possuidor, já que a
declarou, e não desfez essa verdade nos autos, inexistindo elementos sobre o desfazimento do
negócio e sobre eventual perda anterior da posse4.
De mais a mais, enfrentando eventual alegação de impossibilidade de produção de
“prova negativa”, no que se refere a suposta inexistência do imóvel ou a qualidade de possuidor
com animus domini, penso que este argumento não é válido, vez que o contribuinte poderia
(i) comprovar o desfazimento do negócio, assim como poderia (ii) comprovar a própria aquisição
e o contexto da cláusula constituti, não sendo razoável advogar inexistência de contrato escrito
em relação a aquisição de uma Fazenda de 8.500,00 ha (oito mil e quinhentos hectares), isto é, de
um bem imóvel5 relevante, e, ainda, poderia (iii) comprovar que o memorial descrito averbado
na matrícula do imóvel se sobrepõe a outras áreas de terceiros ou que eventualmente os seus
pontos não fecham o polígono de sua localização e dimensão ou que os pontos indicados no
memorial descrito são inexistentes do ponto de vista dos mecanismos de georreferenciamento.
Também, poderia (iv) comprovar o contexto integral do processo judicial que citou, inclusive
juntando a cópia do inteiro teor do processo e não só a certidão da oficiala de justiça, aliás, a
certidão dela, por si só, não é suficiente para dizer que o imóvel não existe, especialmente
quando a avaliadora judicial apenas afirma que não conseguiu encontrar o imóvel, quiçá ela se
refira a entrada do imóvel que tem 8.500ha e, ao seu turno, a declaração do corretor de imóveis
não é prova hábil para atestar a inexistência de um bem imóvel, ademais o cancelamento da
matrícula, informada no processo, não diz que o imóvel não exista, apenas dá conta de uma
eventual posterior discussão possessória (discussão possessória essa que é noticiada após o fato
gerador destes autos). E, igualmente, poderia o recorrente (v) explicar e comprovar o porquê de
ter declarado situações que somente o possuidor as conhece e que somente um imóvel que
“existe” pode conter, tais como, as declaradas áreas de preservação permanente, as declaradas
áreas ocupadas com produtos vegetais e as declaradas áreas de pastagens, sem mencionar as
declaradas áreas com benfeitorias. Tais áreas foram todas declaradas pela recorrente e declaradas
como existentes e, decerto, que em se tratando de documento formal de efeitos públicos,
especialmente tributários, não poderia faltar com a verdade. Seria razoável até discutir se é, ou
não é, o proprietário, mas, após declarar, por exemplo, que existiam as tais áreas, não é crível
que, tempos depois, e somente depois de ser autuado, venha dizer que o imóvel simplesmente
não existe e não justifique como e por qual razão fez a declaração. Logo, não entendo como
válido eventual argumento de produção de “prova negativa”, no que se refere a suposta
inexistência do imóvel ou a qualidade de possuidor com animus domini.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.

4 O STJ, de certo modo, por corolário lógico, aponta não só o proprietário no fólio real, mas também o promissário
comprador como legitimado para o pagamento do ITR, a teor do TEMA REPETITIVO 209. RESP 1.073.846.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. QUESTÃO SUBMETIDA: "Questão
referente à legitimidade de ex-proprietário de imóvel rural para integrar o pólo passivo de execução fiscal, que visa a
cobrança de créditos tributários relativos ao ITR, sendo certa a inexistência de registro no cartório competente a
comprovar a translação do domínio." TESE FIRMADA: "O promitente vendedor é parte legítima para figurar no
pólo passivo da execução fiscal que busca a cobrança de ITR nas hipóteses em que não há registro imobiliário do ato
translativo de propriedade."
5 Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que
visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta
vezes o maior salário mínimo vigente no País.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-005.965 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721630/2011-29

- Glosa das áreas de preservação permanente e cobertas por florestas nativas
Advoga invoca, subsidiariamente, como razões recursais, os pontos colocados na
impugnação com relação à insubsistência das glosas das áreas de preservação permanente e
cobertas por florestas nativas. No capítulo específico da impugnação sobre essas temáticas
questiona a alíquota aplicada.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, no que se refere as áreas de preservação permanente ou de florestas nativas, o
recorrente não apresenta um só documento que comprove a qualidade que vindica para tais áreas.
Parafraseando a decisão recorrida, a assertiva da existência de áreas de preservação permanente e
de florestas nativas não está acompanhada da comprovação de sua efetiva existência, ademais
não consta laudo técnico para atestá-las.
De mais a mais, a irresignação quanto à alíquota a ser aplicada, não se justifica, já
que a alíquota decorre não somente da área do imóvel, mas também do grau de utilização da
terra, sendo que houve alteração em razão da falta de comprovação das áreas de interesse
ambiental glosadas e ora mantidas como excluídas, o que reduz o grau de utilização efeito
consequente e imediato.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço parcialmente do recurso, deixando de conhecer a temática da invalidade/nulidade do
arbitramento do VTN (ou erro material no VTN) com base no SIPT, defiro o conhecimento de
documentos novos, e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso, deixando de conhecer a alegação de
erro material no VTN, para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital